Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-54.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Descumprimento de contrato de prestação de serviço para ingresso com ação revisional de multas de trânsito. Sentença de parcial procedência, para decretar a rescisão da avença celebrada, condenar a ré a devolver o valor pago pela prestação do serviço, bem como a indenizar danos morais no valor de R$

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Descumprimento de contrato de prestação de serviço para ingresso com ação revisional de multas de trânsito. Sentença de parcial procedência, para decretar a rescisão da avença celebrada, condenar a ré a devolver o valor pago pela prestação do serviço, bem como a indenizar danos morais no valor de R$ 1.500,00. Insurgência do autor. Pretensão de majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00. Autor, pessoa humilde, ludibriado pela ré, que prometeu tentar regularizar o seu direito de dirigir, cobrou pelo serviço contratado e não envidou qualquer esforço nesse sentido, deixando-o sem qualquer informação. Autor, ademais, surpreendido com a notícia que deveria entregar sua CNH para dar início ao cumprimento da penalidade de suspensão aplicada. Peculiaridades do caso, caráter sancionador e reparador que impõe a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000224-54.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante EVERTON
MARTINS DA SILVA, é apelado TITANIUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22563
Apelação Cível 1000224-54.2019.8.26.0486
Quatá
Apelante: EVERTON MARTINS DA SILVA
Apelado: TITANIUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA ME
RICARDO BARÉA BORGES
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido
de indenização por danos materiais e morais.
Descumprimento de contrato de prestação de
serviço para ingresso com ação revisional de multas
de trânsito. Sentença de parcial procedência, para
decretar a rescisão da avença celebrada, condenar a
ré a devolver o valor pago pela prestação do serviço,
bem como a indenizar danos morais no valor de R$
1.500,00. Insurgência do autor. Pretensão de
majoração dos danos morais para o valor de R$
10.000,00. Autor, pessoa humilde, ludibriado pela
ré, que prometeu tentar regularizar o seu direito de
dirigir, cobrou pelo serviço contratado e não
envidou qualquer esforço nesse sentido, deixando-o
sem
qualquer
informação.
Autor,
ademais,
surpreendido com a notícia que deveria entregar
sua CNH para dar início ao cumprimento da
penalidade de suspensão aplicada. Peculiaridades do
caso, caráter sancionador e reparador que impõe a
majoração da indenização por danos morais para o
valor de R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pelo autor para decretar a rescisão da avença celebrada, condenar a ré a devolver o
valor pago pela prestação do serviço, bem como a indenizar danos morais no valor de
R$1.500,00. Em razão da sucumbência, a r sentença impôs à ré, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor
atualizado da condenação (fls. 93/96).
O autor busca a reforma de parte da r. sentença, para majorar o
valor dos danos morais, de modo a impor importância não inferior a R$ 10.000,00,
sob o argumento de que a quantia fixada na r. sentença é ínfima e acaba por implicar
em carta branca para que empresa apelada continue a não honrar seus compromissos
contratuais, deixando de ter qualquer respeito pelas regras positivadas,
principalmente as consumeristas (fls. 98/103).
Houve resposta (fls. 106/111).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O autor pede a majoração dos danos morais fixados pela r.
sentença em decorrência do descumprimento contratual perpetuado pela ré, com
quem contratou serviço para ingresso de ação revisional de multas de trânsito.
Alegou, para tanto, que a quantia fixada na r. sentença é ínfima e
acaba por não sancionar a empresa pela postura que adota em relação aos seus
clientes.
A indenização por danos morais deve, como cediço, ser
estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção
imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido. Neste sentido,
confira-se o escorreito magistério de Sérgio Cavalieri Filho:
[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da
indenização,
mormente
tratando-se
de
lucro
cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o
princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente
para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior
importará enriquecimento sem causa, ensejador de
novo dano. Creio, também, que este é outro ponto
onde o princípio da lógica do razoável deve ser a
bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo
que é sensato, comedido, moderado; que guarda
uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
conseqüências, de modo a aferir a lógica da
decisão. Para que a decisão seja razoável é
necessário que a conclusão nela estabelecida seja
adequada aos motivos que a determinaram; que os
meios escolhidos sejam compatíveis com os fins
visados; que a sanção seja proporcional ao dano.
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente
arbítrio,
seja
compatível
com
a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as
condições
sociais
do
ofendido,
e
outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes".
(Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atlas, 2007, p. 90).
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,
que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao causador
do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz
respeito ao ofendido.
Ressalte-se que, à luz do exposto acima, a quantificação do dano
moral não pode ser estanque, mas sim, deverá oscilar de acordo com os contornos
fáticos e circunstanciais do caso concreto (STJ, REsp n° 550.317-0-RJ, 2a Turma,
v.u., Relatora: Min. Eliana Calmon, julgado em 7.12.2004).
No caso, deve-se considerar que o apelante, pessoa humilde, foi
ludibriado pela ora apelada.
De fato, a ré prometeu ao autor tentar uma solução para os
problemas na habilitação (regularização do seu direito de dirigir, assim como,
anunciado em propaganda televisa), cobrou pelo serviço contratado pelo autor e,
além de não o prestar, sequer se dignou a dar uma posição a ele.
Não bastasse a postura desidiosa da ré e a angústia gerada pelo
receio de perder a carta, o autor foi exposto a situação embaraçosa, pois foi obrigado
a recorrer ao CIRETRAN local onde foi surpreendido com a informação da
servidora, que deveria entregar sua CNH para dar início ao cumprimento da
penalidade de suspensão aplicada nos autos do procedimento administrativo no
3499/2015.
Desse modo, levando-se em conta as circunstâncias do caso
concreto, a conduta da ré, a extensão dos prejuízos morais ocasionados ao autor, o
caráter sancionador e reparador, além dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a indenização por dano moral deve ser majorada para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos similares, assim já decidiu este E. Tribunal:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios.
Ação de restituição. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da
reconvenção. Autor que pleiteou a restituição do
valor que foi levantado pela advogada em ação que
moveu em relação à Fazenda Pública Estadual.
Partes que admitiram que ajustaram o valor dos
honorários. Ré que não comprovou que a quantia
acordada era superior à mencionada pelo autor de
30% do proveito econômico da ação, pois dispensou
a produção de prova testemunhal. Valor levantado
que deve ser restituído ao autor, abatido o valor
devido à ré reconvinte. Valor retido indevidamente
pela ré. Necessidade de ingresso no judiciário pelo
autor para a restituição do valor. Peculiaridades do
caso concreto que não caracterizam apenas mero
dissabor decorrente de descumprimento contratual.
Devida a indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00. Recurso do autor provido, desprovido o
da ré reconvinte. (TJ/SP, Apelação no 1003981-
90.2018.8.26.0292, Relator: Des. Morais Pucci, 35a
Câmara de Direito Privado, julgado em 20/3/2020)
(realces não originais).
AÇÃO
DE
NULIDADE
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Mandato.
Vínculo associativo relacionado à prestação de
serviços
jurídicos.
[...]
Violação
da
boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual. Abusividade. Devolução dos valores
pagos pelo autor. Precedentes. Afastamento da
condenação em dobro, nos termos do pedido. Danos
morais caracterizados. Indenização mantida em
R$5.000,00.
Recurso
parcialmente
provido. (TJ/SP, Apelação no 1012461-51.2018.8.26.
0100, Relator: Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, julgado em 19/3/2019) (realces não
originais).
Destaca-se, por fim, que diante do parcial provimento dado ao
recurso, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência recursal,
conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
[...] A despeito da existência de diversas correntes
doutrinárias acerca do tema, entendo que deve
prevalecer a compreensão majoritária de que os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos
casos de não conhecimento integral ou de não
provimento do recurso, na linha da fundamentação
acima desenvolvida.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze
Terceira Turma, transitado em julgado em 1/7/2017)
(realces não originais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora